Tribunal: TJBA
Processo: 8117924-04.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8117924-04.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA Advogado(s): GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO, FELIPE PASSOS LIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO POR AÇÃO DE PROTESTO. TEMA REPETITIVO Nº 1.033 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ART. 1.022 E 1.025 DO CPC. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação. A parte embargante sustenta a existência de questões de ordem pública não enfrentadas, consistentes: (i) na inexistência de interrupção da prescrição em razão do protesto nº 8008008-06.2023.8.05.0001; e (ii) subsidiariamente, na necessidade de suspensão do feito em virtude do Tema Repetitivo nº 1.033 do Superior Tribunal de Justiça. Requer o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva ou, alternativamente, o sobrestamento do processo. A parte embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição do recurso. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a eficácia interruptiva do protesto judicial ajuizado por entidade sindical e ao afastar a suspensão do feito com fundamento no Tema 1.033 do STJ. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação relativa à interrupção da prescrição, reconhecendo a validade do protesto ajuizado pela APLB Sindicato em favor da categoria, afastando a tese de nulidade, bem como registrando que determinadas matérias não poderiam ser apreciadas naquele momento processual, sob pena de supressão de instância. 5. A alegação de nulidade do registro sindical ou de inexistência de eficácia interruptiva configura inovação recursal e tentativa de rediscussão de matéria já decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios. 6. Quanto à suspensão do feito com fundamento no Tema Repetitivo nº 1.033 do STJ, o acórdão foi expresso ao consignar que a determinação de sobrestamento alcança apenas Recursos Especiais e Agravos em Recursos Especiais que tratem da controvérsia, não havendo impedimento ao regular prosseguimento do feito na instância ordinária. 7. A contradição apta a ensejar embargos é aquela interna ao julgado, não se confundindo com o inconformismo da parte quanto à solução jurídica adotada. 8. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já houver fundamentação suficiente para a conclusão adotada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 9. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a tese de interrupção da prescrição por protesto judicial e afasta a suspensão do feito por inaplicabilidade do Tema Repetitivo nº 1.033 do STJ à instância ordinária.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 489. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDL no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016; Tema Repetitivo nº 1.033/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8117924-04.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, 9 de Dezembro de 2025.